Tribunal: TJSP
Processo: 2009270-48.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-17
Data de publicação: 2022-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO MENSAL DA EMPRESA EXECUTADA. ORDEM LEGAL. RECUSA DA EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. Irresignação contra decisão que indeferiu pedido consistente na penhora de 1% sobre faturamento líquido mensal da empresa executada, determinando, por conseguinte, o cumprimento de decisão anteriormente proferida para efetivação do bloqueio de ativos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO MENSAL DA EMPRESA EXECUTADA. ORDEM LEGAL. RECUSA DA EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. Irresignação contra decisão que indeferiu pedido consistente na penhora de 1% sobre faturamento líquido mensal da empresa executada, determinando, por conseguinte, o cumprimento de decisão anteriormente proferida para efetivação do bloqueio de ativos financeiros da ora agravante. Nomeação de bens à penhora que deve observar a ordem legal de preferência, não bastando a invocação genérica do princípio da menor onerosidade para afastá-la. Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Decisão agravada mantida. Recurso desprovido.